Tribunal: TJES
Processo: 5009400-15.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009400-15.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELENA LOURENCO PASSOS
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS BOLETOS DAS PARCELAS DO ACORDO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS DA PARTE REQUERENTE/CONSUMIDORA PARA PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PARTE REQUERIDA.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. D
ANO MORAL EVIDENCIADO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5009400-15.2023.8.08.0012

Recorrente MARIA ELENA LOURENÇO PASSOS

Recorrido: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6647455).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA ELENA LOURENÇO PASSOS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, com a procedência de seus pleitos iniciais, ao argumento de que diligenciou, por diversas oportunidades (SMS, ligações telefônicas,
e-mail e
PROCON), a emissão dos boletos das parcelas de seu acordo entabulado com a parte recorrida, para efetivo pagamento, sendo que eventual falha na prestação de serviços por parte desta (recorrida) não lhe pode ser atribuída. Por tais razões, requer que a parte recorrida seja compelida ao fornecimento dos boletos respectivos do acordo, sem a incidência de juros e multa, além de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrida, em razão do não fornecimento dos indigitados boletos para pagamento das parcelas do acordo entabulado com a recorrente, bem como se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, fundamentando o seu
decisum
na ausência de prova do fato constitutivo do direito autoral e ausência de falha na prestação de serviços da recorrida, aduzindo que a recorrente não comprovou ter diligenciado junto à parte recorrida a emissão de tais boletos.

Entrementes, analisando detidamente as provas produzidas no presente caderno processual, entendo que, com a devida vênia, a sentença de origem deve ser reformada, com a procedência dos pleitos autorais.

E
m relação ao mérito recursal, é sabido que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incide ao caso em análise as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores/prestadores de serviços.

Desse modo, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que não houve falha na prestação do serviço ou que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Na situação em apreço, restou incontroverso que houve a formalização de um acordo entre as partes, para pagamento do débito em aberto, discutindo-se apenas o não envio dos boletos à recorrente para pagamento das parcelas do acordo.

Além do mais, é indiscutível que o não pagamento das faturas/boletos em aberto não exime o consumidor da responsabilidade de pagamento do débito, buscando outras alternativas de pagamento caso tais boletos não lhe sejam enviados na forma convencionada entre as partes.

Todavia, no caso dos autos, a recorrente demonstrou/comprovou satisfatoriamente que tentou solucionar o imbróglio administrativamente, diante das diversas tentativas de contato com a parte recorrida para pagamento das indigitadas parcelas, seja por SMS, contato telefônico e
e-mails
(ID 6647227), além de ter procurado o PROCON municipal para resolução do problema, sem lograr êxito (ID’s 6647229, 6647230, 6647231 e 6647232).

Assim, entendo que restou devidamente comprovado o fato constitutivo do direito autoral, nos termos do art. 373, I, do CPC, notadamente a boa-fé da parte recorrente e as diversas diligências por ela adotadas na tentativa de recebimento dos boletos para pagamento das parcelas de seu acordo.

De outro lado, a parte recorrida não logrou êxito na comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), sendo notória a sua responsabilidade na situação em exame, decorrente da falha na prestação de seus serviços.

Assim, a determinação para que a parte recorrida promova a emissão dos boletos das parcelas em aberto do aludido acordo (quatro parcelas de R$ 169,99), sem acréscimo de juros e multa, é medida que se impõe.

De outro lado, no que tange ao pedido indenizatório de danos morais,
é notória a responsabilidade da parte recorrida, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar, especialmente no desgaste suportado pela parte recorrente, nas tentativas infrutíferas de recebimento dos boletos de seu acordo para pagamento, além das ameaças de negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável estabelecer o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA ELENA LOURENÇO PASSOS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para:

a)

DETERMINAR
que a parte recorrida
promova a emissão dos boletos das parcelas em aberto do aludido acordo (quatro parcelas de R$ 169,99), sem acréscimo de juros e multa;

b)

CONDENAR
a parte recorrida a pagar à recorrente o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios à parte recorrente, vez que restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)